Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009826-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NET INFO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.051.674/0001-64 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO RITTER MARTINS - CPF: 011.626.843-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REQUERIDA QUE RESCINDE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ‘TI’ – ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA – RESCISÃO ANTECIPADA – NOVO CONTRATO COM CLÁUSULA DE DURAÇÃO – CONTRATO ANTERIOR VIGENTE – DISTRATO E NOVO CONTRATO NÃO ASSINADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – ALEGAÇÃO DE ACEITAÇÃO TÁCITA DO DISTRATO E DO NOVO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – COSTUME DA REQUERIDA QUE NÃO É DE CONTRATAR COM PRAZO DETERMINADO – CONTRATO UNILATERALMENTE ELABORADO PELA PARTE AUTORA E NÃO ASSINADO PELA REQUERIDA – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO CONTRATO QUE NÃO FOI RESCINDIDO – EMPRESAS DO MESMO GRUPO – TEORIA DA APARÊNCIA – VERDADE REAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 221 do CC/02,
“O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

2- Nos contratos com a requerida, não se tinha cláusulas que a vinculavam por muito tempo com o contratado, e isso pode ser observado muito bem do primeiro contrato.

3- Os arts. 113 c/c 432 do CC estabelecem que
“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
e que
“Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.”

4- Existia contrato anterior com empresa do mesmo grupo, o contrato não foi rescindido, pois não houve assinatura, e o novo contrato também não tinha rubrica. Assim, a continuidade dos serviços aceitos pela requerida o foi pelo contrato anterior, aquele vigente (não distratado), e o novo contrato altera o costume, não havendo se falar em aceitação tácita.

5- Apesar de ter havido a alteração contratual da empresa requerida, com baixa do CNPJ daquela que contratou primeiramente, é fato que são do mesmo grupo econômico, sedes e filiais, de modo que se agarrar à baixa do CNPJ seria desconsiderar a teoria da aparência e da verdade real, qual seja de que a requerida tem várias empresas, mas referente ao mesmo grupo, e que os serviços continuaram sendo ao grupo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009826-34.2017.8.11.0041

APELANTE: NET INFO TECNOLOGIA LTDA

APELADO: NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NET INFO TECNOLOGIA LTDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito c/c Indenização por Rescisão Antecipada n.o 1009826-34.2017.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, ajuizada contra a
N
OVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 139404737).

Aduz a apelante que “
o contrato firmado em 28/10/2011 (id 16337029) foi estabelecido com a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA inscrita no CNPJ 01.534.080/0117-58, e, aquela empresa foi extinta em 12/01/2015 (id 5818760). Como a notificação de rescisão contratual ocorreu em 16/03/2016 para sua formalização 11/04/2016 (id 5818795), não poderia se valer do contrato cuja empresa estava extinta desde 12/01/2015”, sendo que “O contrato sub judice foi formalizado em 01/07/2014 com prazo de vigência até 01/07/2017 (id 5818768, p. 4-12 e id 16337030) com a Apelada NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 13.530.973/0001-84
”.

Sustenta que, “
Quando a Apelada assumiu o controle da gestão do contrato de prestação de serviços de processamento de dados com a Apelante, a condição proposta para a formalização do novo contrato foi a manutenção do contrato pelo prazo mínimo de três (03) anos a partir da celebração em 01/07/2014, assegurada indenização da Apelante em caso de rescisão antecipada, na forma da cláusula 7.1. e multa da cláusula 10.1
”.

Afirma que, “
Na medida que a Apelada aceitou o contrato e manteve a relação jurídica iniciada com a Apelante por longos dois (02) anos, inclusive, efetuando seus pagamentos, consolidou-se a vinculação da proposta e a formalização do contrato, ainda que tácito, para os serviços prestados pela Apelante com todas as cláusulas nele inseridas, dentre as quais, a cláusula 7.1. e vigência até 01/07/2017 sob pena de indenização e a multa da cláusula 10.1
”.

Expõe que “
O encerramento da empresa antiga em 12/01/2015 só reforça essa conclusão, já que a Apelada além de possuir outro CNPJ não poderia recorrer ao contrato de uma empresa extinta para justificar a prestação dos serviços pela Apelante
”.

Explana que “
A Apelada não impugnou o valor cobrado a título de indenização pela Apelante, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC e os efeitos da confissão ficta
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para “
a) Declarar a existência do contrato firmado pela Apelante com a Apelada em 01/07/2014 com a cláusula de prazo mínimo até 01/07/2017 e indenização por rescisão imotivada com o pagamento do saldo do tempo mínimo contratado na forma da cláusula 7.1. e multa contratual por descumprimento de obrigação conforme cláusula 10.1. equivalente a um mês de remuneração do contrato enviado assinado pela Apelante, além da última remuneração devida à Apelante no montante de R$ 9.708,00 (nove mil setecentos e oito reais); b) A condenação da Apelada a indenizar a Apelante pela rescisão contratual antecipada no montante de R$ 165.036,00 (cento e sessenta e cinco mil trinta e seis reais), atualizados monetariamente e acrescido de juros legais de mora desde 14/03/2016; c) A inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários na forma do art. 85, §11 do CPC
” (id. 139404739).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 139404746).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NET INFO TECNOLOGIA LTDA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito c/c Indenização por Rescisão Antecipada n.o 1009826-34.2017.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, ajuizada contra a

NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 139404737).

Do que se verifica dos autos, a parte apelante requer que seja aplicada a tese de aceitação tácita do distrato referente ao contrato de 2011 com a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e do novo contrato de 2014 com a apelante NOVO MUNDO
AMAZÔNIA
MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Seu interesse, com isso, é ver aplicado os termos do novo contrato, elaborado em 2014, em que há cláusula de duração de 3 anos da prestação de serviço pela parte autora, de manutenção em tecnologia da informação, serviços de correção no sistema operacional, dentre outros, além da aplicação da multa, já que a “Amazônia” rescindiu o contrato em 2016 (antes dos 3 anos), com base naquele contrato, de 2011.

O instrumento contratual e a assinatura servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, admitindo-se a existência da contratação quando anuída pela assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, via de regra.

A testemunha Frederico disse que a Rodrigo, representante da parte autora, prestava serviços à Novo Mundim Móveis; que foi trocada para Novo Mundo Amazônia; que o contrato foi trocado; que trabalhava pra Novo Mundo; que era estagiário, depois no administrativo, e após era operador de teleprocessamento; que Rodrigo prestava serviços desde que entrou na empresa; a Novo Mundo Móveis foi extinta em torno de 2014, se tornando Novo Mundo Amazônia; que fizeram contrato com a Novo Mundo Amazônia e o Rodrigo continuaria continuando os serviços; que Rodrigo continuou a prestar serviços; que Rodrigo emitia NF à Novo Mundo Amazônia; que tinha acesso dos e-mails do administrativo; que Aurelino era responsável, na Novo Mundo; que o contrato tinha tempo de 3 anos; que a rescisão foi feita antes do prazo mínimo; que a Novo Mundo não efetuou pagamento por rescisão antecipada; que o suporte oferecida pela parte requerente era em todo o Mato Grosso; que a Novo Mundo concordou com o contrato; que ela ficou segurando o contrato em mãos, pois havia possibilidade de terceirização dos serviços; que ela segurou o contrato, ‘enrolando’ para não assinar o contrato; que o contrato ficou nas mãos de Nobre e Aurelino, mas sem assinatura.

A testemunha Aurelino afirmou que Rodrigo enviou contrato; que a testemunha trabalhava como analista de suporte, cargo de gerência de contratos; que recebeu o contrato em 2014 ou 2015; que o contrato ficou em gaveta, pois Adolfo estava contratando uma empresa, multinacional, que englobava todos os contratos das empresas Novo Mundo “Móveis” ou “Amazônia”; que fizeram outros contratos com essa empresa, contrato maior; que o contrato ficou em análise por 50 dias, no máximo 2 meses; que Rodrigo ficou prestando serviços e recebeu por isso; não sabe se o contrato tinha prazo; que foi fechado contrato com essa multinacional e encerrou todos os outros contratos; que não sabe se tinha contrato anterior, pois apenas participou dos contratos a partir de quando passou a trabalhar na empresa Novo Mundo; que contratos com outras empresas eram grandes ou pequenos; que o maior cuidado eram com os cancelamentos; que a tecnologia muda rápido, de modo que não se podia manter um contrato só por muito tempo; que a regra era que os contratos viessem com cláusula de cancelamento com 30 dias ou com aviso prévio; que assim que eram instruídos; que não se lembra do teor do contrato, pois saiu há 3 anos do seu testemunho judicial; que desconhece a devolução do contrato, se foi assinado ou não; que não se recorda; que, se é o último contrato, não foi assinado.

O dito pelas testemunhas, no sentido de a Novo Mundo não ter assinado o contrato, deixa claro que não tinha interesse em renovar os seus termos, senão o teria assinado, tal como o distrato, já que pretendia contratar outra empresa para prestar os mesmos serviços da apelante, e acabou contratando.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens
, prova as obrigações convencionais de qualquer valor
; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se pode presumir eventual aceitação daquilo que está em contrato assinado unilateralmente, apenas pela parte Net Info, bem como suas consequências contra àquele que não subscreveu seus termos.

O CC:

“Art. 111. O silêncio importa anuência,
quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.
”

O distrato não foi assinado, bem como o novo contrato, e a continuidade da prestação dos serviços ou relação entre as partes, neste período, entendo que estava sob a égide do antigo contrato.

Não recebendo o contrato assinado, caberia a requerente, quem sabe, suspender a prestação dos serviços, e aferir se realmente os termos do novo contrato que elaborou,
e alterou os termos unilateralmente
, seriam aceitos pela “Amazônia”. Mas não o fez.

O contrato de 2011 não tinha prazo de validade. A cláusula 7 estabelece prazo indeterminado. Também não tinha multa. Este foi assinado por ambos (id. 139399042, p. 11).

O novo contrato foi alterado pela apelante, contendo prazo de 3 anos, na cláusula 7, e multa por descumprimento, mas não tem a assinatura da requerida, apenas do requerente (id. 139399039, p. 07).

Eventual aceitação tácita existe quando o contrato tem a assinatura e cláusula de renovação automática, por exemplo. Nesta hipótese, terminado o prazo inicialmente entabulado e sendo renovado, tacitamente é aceito por ambas as partes. Mas não se pode reconhecer a aceitação
quando há alteração do contrato anterior,
ainda mais quando fere os interesses e a esfera de direito daquele que não assinou, bem como costume.

O costume deve ser respeitado no caso.

Isto porque, a testemunha Aurelino destacou “
que contratos com outras empresas eram grandes ou pequenos; que o maior cuidado eram com os cancelamentos; que a tecnologia muda rápido, de modo que
não se podia manter um contrato só por muito tempo
;
que
a regra
era que os contratos viessem com cláusula de cancelamento com 30 dias ou com aviso prévio; que assim que eram
instruídos
”.

Depreende-se que, nos contratos com a Novo Mundo, não se tinha cláusulas que a vinculavam por muito tempo com o contratado, e isso pode ser observado muito bem com contrato de 2011, em que a cláusula 7 dispõe que podia ser rescindido a qualquer tempo, com comunicação com 30 dias de antecedência:

“O prazo de duração deste Contrato é indeterminado, podendo as partes rescindi-lo a qualquer tempo, devendo assim informar por escrito, faz, telefone ou e-mail, o cancelamento com 30 dias de antecedência”
(id. 139399042, p. 11).

O novo contrato, elaborado pela requerente, era diferente do comum, pois tinha prazo de 3 anos, o que difere do costumeiramente feito pela Novo Mundo, de modo que a aceitação tácita dos seus termos fica vedada, sendo necessária a aceitação expressa.

O art. 113 c/c art. 432 do CC:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar
de sua celebração.”

“Art. 432.

Se o negócio for daqueles em que não seja
costume
a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.”

Neste sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TÁCITA. PARTES QUE DURANTE MAIS DE UMA DÉCADA REALIZARAM NOVAS CONTRATAÇÕES POR MEIO ESCRITO, UTILIZANDO O MEIO TÁCITO SOMENTE PARA RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS.
COSTUME ENTRE AS PARTES QUE DENOTA QUE NOVA CONTRATAÇÃO NÃO PODERIA SE DAR POR MEIO TÁCITO, MAS SOMENTE POR ESCRITO
. ART. 113 E 432 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 12a C. Cível - AC - 1725607-0 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. 21.02.2018).

Certamente que a questão seria tratada diferente se, em primeiro contrato, não havendo assinatura, a Novo Mundo aceitasse
os serviços
da requerente. Daí sim, mesmo sem assinatura, a Novo Mundo teria aceitado tacitamente o contrato, pois seria verdadeiro
venire contra factum proprium
.

Entretanto, o caso dos autos é diferente, pois
tinha contrato anterior
com empresa do mesmo grupo, o contrato não foi rescindido, pois não houve assinatura, e o novo contrato também não tinha rubrica. Assim, a continuidade dos serviços aceitos pela Novo Mundo o foi pelo contrato anterior, aquele vigente (não distratado), e o novo contrato altera o costume, não havendo se falar em aceitação tácita.

Soma-se a isso que, apesar de ter havido a alteração contratual da empresa “Novo Mundo”, com baixa do CNPJ daquela que contratou em 2011, é fato que são do mesmo grupo econômico, sedes e filiais, de modo que se agarrar à baixa do CNPJ seria desconsiderar a teoria da aparência e da verdade real, qual seja de que a “Novo Mundo” tem várias empresas, mas referente ao mesmo grupo, e que os serviços continuaram sendo ao grupo “Novo Mundo”.

Neste sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
PARCIAL DE
CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
CONTRATO
PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E BALCÕES REFRIGERADOS FEITOS SOB MEDIDA. APELAÇÃO GARDS ROOFTOP BAR LTDA - ME. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRUPO

ECONÔMICO
. RECONHECIMENTO DA SUA EXISTÊNCIA EVIDENCIADO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM AS LIGAÇÕES PATRIMONIAIS E PESSOAIS ENTRE AS
EMPRESAS
. ENDEREÇO, RELAÇÃO DE PARENTESCO E MESMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE TODAS AS
EMPRESAS
.
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.RECURSO PREJUDICADO.’
(
TJPR - 5a C. Cível - 0034600-94.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 30.08.2021)

Assim, não vejo motivos a se alterar a sentença, que deve ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022